Tribunal: TJBA
Processo: 8001961-51.2024.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001961-51.2024.8.05.0172 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE PEGO ALVES Advogado(s): GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A Advogado(s):FERNANDO ROSENTHAL ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por passageira em face de companhia aérea, em razão de atraso superior a seis horas em voo internacional, o que acarretou a perda de conexão, necessidade de troca de aeroporto e ausência de assistência material. Pleito de majoração do valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em primeiro grau, diante da alegação de falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixada na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR O atraso superior a seis horas, somado à perda da conexão, à necessidade de troca de aeroporto e à ausência de assistência material, configura falha grave na prestação do serviço e violação ao dever de informação previsto na Resolução nº 400/2016 da ANAC. O dano moral decorrente da falha contratual nesse contexto prescinde de comprovação específica (in re ipsa), pois é presumido diante dos transtornos experimentados pelo consumidor. A majoração do valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando tutela efetiva dos direitos da personalidade sem configurar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, salvo comprovação de fortuito externo. A falha na prestação do serviço e a violação ao dever de informação configuram dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo. É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau se mostra desproporcional aos transtornos enfrentados pelo consumidor. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001961-51.2024.8.05.0172, em que figuram como Apelante ANDRE PEGO ALVES e Apelada LATAM AIRLINES GROUP S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.